Tribunal: TJSP
Processo: 2162530-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Contrato de locação comercial - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem - Em relação à arguição de execução dos débitos locatícios em aberto em razão da demanda em discussão, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada e, portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de Jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com observação.